Tribunal: TJPA
Processo: 0811419-85.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811419-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: ROBERTO VINICIOS FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTOS VÍCIOS OCULTOS NO BEM IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TUTELA DE URGENCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO NO SENTIDO DE DETERMINAR
A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES ACORDADAS ENTRE AS PARTES NO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE RESIDENCIAL, BEM COMO QUE SE ABSTIVESSE DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE COBRANÇA OU RESTRIÇÃO, DETERMINANDO, AINDA, QUE FOSSE FORNECIDA MORADIA EM LOCAL SEGURO E ADEQUADO À FAMÍLIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. REQUERIDA QUE ASSINOU O CONTRATO DE COMPRA E VENDA É A SÓCIA MAJORITÁRIA DA EMPRESA IMOBILIÁRIA. REJEITADA. REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE QUE LEVA À PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. CONTRATO PREVÊ A POSSIBILILDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA À AUTONOMIA DA VONTADE DAS PARTES. DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. RISCO RESULTANTE DA DEMORA NO PROVIMENTO JURISDICIONAL. OBRIGAÇÃO MENSAL DE PAGAMENTO DE PARCELAS. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE DIGNIDADE NO DIREITO DE MORADIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O negócio jurídico fora firmado através da empresa imobiliária, tendo o contrato sido assinado pela sócia majoritária, quem obviamente vai firmar o contrato em nome da empresa, configurando sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II - Há clara fundamentação relevante que leve a probabilidade do direito alegado uma vez que, analisando a documentação acostada nos presentes autos, bem como nos autos da ação principal, é possível verificar que o instrumento pactuado prevê a possibilidade de rescisão, com a efetiva restituição dos valores devidos, com o desconto de expressas penalidades.

III -
O direito contratual tem como um de seus princípios basilares o da Autonomia da vontade das partes, não devendo, via de regra, permanecer um contratante com o pacto sem a sua livre vontade.

IV -
Há indícios de vícios ocultos no momento em que fora discriminado o bem, haja vista que aparentemente o lote mencionado, comercializado para construção de residência, apresenta uma nascente que jorra água de maneira continua e que, quando chove, provoca infiltração e até alagamento na casa do Autor, conforme vídeos e documentos produzidos pelo Agravado.

V -
Uma vez que se busca a rescisão do contrato, é gravoso ao Agravado que permaneça com a dívida mensal, bem como com o risco de ter o seu nome inserido em cadastro de inadimplentes.

VI -
O risco é muito maior para o Agravado caso modificada a decisão agravada, que lhe assegurou, ainda, o direito a dignidade com o fornecimento de moradia em local seguro e adequado, com as mesmas características do imóvel que descrito no contrato.

VI-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811419-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

AGRAVADO: ROBERTO VINICIOS FREITAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
N. S. RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Paraupebas/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição da Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência proposta por
ROBERTO VINICIOS FREITAS.

A decisão agravada foi a que deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do pagamento das prestações acordadas entre as partes e a intimação da requerida para que se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada ao contrato e fique impedida de inscrever o nome do autor nos órgãos de restrição creditícia, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). Determinou ainda, que seja fornecido moradia com as mesmas características ou aproximada do imóvel construído devendo custear o transporte da mudança e o valor do aluguel de até R$800,00 (oitocentos reais), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Arguiu sua ilegitimidade passiva, já que teria sido apontada como ré da ação, mesmo que documentalmente tenha comprovado que a promissária vendedora seja a Sra. Nicaula Silva Ribeiro, sendo a única pessoa capaz e legitimada a figurar no polo passivo.

Alega quanto à medida de custeio com moradia que esta seria desproporcional e impõe pesado ônus. Ressalta ainda, que conforme se encontra a presente decisão guerreada, esta extrapola o razoável e a própria razão de ser do instituto da inversão do ônus da prova que é assegurar a igualdade entre as partes e estimular o esclarecimento de questões fáticas controvertidas.

A liminar foi concedida, determinando a devolução do valor bloqueado a título de multa.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811419-85.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: N. S. RIBEIRO NEGOCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: RAPHAEL DA COSTA ALVES ROCHA

AGRAVADO: ROBERTO VINICIOS FREITAS

ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento e passo à sua análise.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
N. S. RIBEIRO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Paraupebas/PA, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição da Quantia Paga c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência proposta por
ROBERTO VINICIOS FREITAS.

Insurge-se o Agravante contra decisão que concedeu tutela de urgência ao Agravado determinando a suspensão do pagamento de prestações acordadas entre as partes no contrato de compra e venda de lote residencial, bem como que se abstivesse de efetuar qualquer tipo de cobrança ou restrição, determinando, ainda, que fosse fornecida moradia em local seguro e adequado à família.

Preliminarmente arguiu a Agravante a ilegitimidade passiva, bem como a necessidade de a Prefeitura de Belém ser incluída no polo passivo da demanda.

Quanto à alegação de que a Prefeitura deveria compor a lide ressalto que tal questionamento não fora abarcado pela decisão agravada, motivo pelo qual não pode receber efeito devolutivo pela interposição do recurso.

Assim, deve o Agravante, se entender cabível, pleitear perante o Juízo de Piso e não em sede recursal, posto que qualquer manifestação deste Juízo quanto a este mister configuraria clara supressão de instancia, o que é vedado por nosso ordenamento jurídico pátrio.

Já no que tange à sua ilegitimidade passiva, conforme salientei em análise de pedido de antecipação de tutela recursal, o negócio jurídico fora firmado através da empresa imobiliária, tendo o contrato sido assinado pela sra. Nicaula Silva Ribeiro, que é a sócia majoritária, quem obviamente vai firmar o contrato em nome da empresa.

Quanto à tutela de urgência que fora concedida em sede de primeiro grau, verifico que de fato estão presentes os requisitos autorizadores, nos termos do que determina o art.300 do CPC/15, senão vejamos.

Há clara fundamentação relevante que leve a probabilidade do direito alegado uma vez que, analisando a documentação acostada nos presentes autos, bem como nos autos da ação principal, é possível verificar que o instrumento pactuado prevê a possibilidade de rescisão, com a efetiva restituição dos valores devidos, com o desconto de expressas penalidades.

Ademais, é sabido que o direito contratual tem como um de seus princípios basilares o da Autonomia da vontade das partes, não devendo, via de regra, permanecer um contratante com o pacto sem a sua livre vontade.

Conforme também já mencionei, há indícios de vícios ocultos no momento em que fora discriminado o bem, haja vista que aparentemente o lote mencionado, comercializado para construção de residência, apresenta uma nascente que jorra água de maneira continua e que, quando chove, provoca infiltração e até alagamento na casa do Autor, conforme vídeos e documentos produzidos pelo Agravado.

Ademais, há a informação de que, para escoamento da água que flui da nascente, a empresa requerida fez a abertura de uma profunda vala, onde colocou brita e, posteriormente, percebendo a ineficácia, efetuou outro aterramento sobre o lote, o que, além de não resolver e acarretar a entrada de mais água na casa do Agravado, trouxe prejuízo à estética do imóvel.

Tal situação configura o risco resultante da demora no provimento judicial, posto que o Agravado, por força contratual, vinha sendo compelido ao pagamento das prestações, sem que houvesse pretensão de manter o contrato vigente.

Logo, uma vez que se busca a rescisão do contrato, é gravoso ao Agravado que permaneça com a dívida mensal, bem como com o risco de ter o seu nome inserido em cadastro de inadimplentes.

O risco é muito maior para o Agravado caso modificada a decisão agravada, que lhe assegurou, ainda, o direito a dignidade com o fornecimento de moradia em local seguro e adequado, com as mesmas características do imóvel que descrito no contrato.

Por fim, destaco que a questão referente ao estudo do solo, bem como a tentativa da Agravante de responsabilizar o próprio agravado pela situação ora experimentada deverá ser comprovada em sede de primeiro grau, com todas as garantias do Devido Processo Legal que certamente lhes serão disponibilizadas.

Concluo, desta feita, que não há o que se modificar na decisão agravada, motivo pelo qual o desprovimento do presente agravo é medida impositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data da assinatura

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/08/2024